Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. VALOR DO CRÉDITO. CÁLCULO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção da quantificação do valor do débito a ser adimplido pela devedora.
2. O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC.
3. No caso em exame a quantificação da obrigação já foi examinada e decidida pelo Juízo singular. Na ocasião, houve a interposição de agravo de instrumento, tendo sido a questão aludida igualmente solucionada pela Egrégia 2a Turma Cível. Por isso a questão referida não pode ser submetida, por meio do presente recurso, a novo exame recursal, por força dos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). 3.1. Na hipótese o Juízo singular limitou-se a intimar o credor para que promovesse a indicação do valor do saldo residual do crédito, tendo em vista o adimplemento parcial da obrigação. Assim, subsiste apenas a necessidade de atualização do montante devido, o que deve ser efetuado de acordo com os parâmetros já fixados pela zelosa contadoria judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.